Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703826-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A APELADO: WALBERTON FELIPE SANTANA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, interposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra sentença (ID 22453497) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença requerido por WALBERTON FELIPE SANTANA SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC, por ter sido satisfeita a obrigação. Em que pese ter rejeitado a impugnação à penhora, a sentença apelada, relativa à fase de cumprimento de sentença, se limitou em julgar extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, tendo em vista a satisfação do crédito por meio de penhora online e determinando, outrossim, o levantamento da quantia devida, colocando fim ao cumprimento de sentença pelo pagamento do débito. Em suas razões (ID 22453502), de forma completamente dissociada do decidido na sentença recorrida, a apelante reitera argumentação resolvida por decisões pretéritas. Sustentou, primeiramente, a incompetência absoluta do Juízo de origem para prática de atos expropriatórios, sendo do juízo falimentar a competência exclusiva para o processamento de tal pretensão. Nesse propósito, alegou que, mesmo após aprovado e homologado o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), que ocorreu em 08/01/2018, o Juízo singular não deteria competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor da apelante, ainda que extraconcursais, já que os créditos deverão ser pagos na forma do PRJ aprovado e homologado. Afirmou que a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para os atos de execução tem por objetivo garantir a preservação da empresa evitando medidas expropriatórias que prejudiquem o plano de recuperação, mesmo ultrapassando o prazo legal de suspensão determinado no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Asseverou, ainda, que os créditos extraconcursais, cujo fato gerador da obrigação ocorreu após 20/06/2016, devem ser informados ao Juízo falimentar para alocação cronológica do crédito e pagamento na forma estabelecida pelo PRJ. Ponderou, por fim, pela inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto a empresa apenas faria “pagamentos na forma do plano de recuperação, ou seja, jamais procederá com a quitação da dívida nos autos do processo de origem imediatamente após o pedido de cumprimento de sentença”, o que, no seu entender, acarreta inadimplemento involuntário na hipótese, o que afastaria a incidência da multa, que não deveria ser incluída no ofício a ser enviado ao Juízo universal. Preparo regular (ID 22453504). Em contrarrazões (ID 22453509), o apelante alega em preliminar preclusão da matéria, tendo em vista que as questões trazidas em recurso de apelação já foram discutidas tanto na primeira instância, por meio da decisão interlocutória de ID 22453478, com na segunda instância, por meio da do AGI 0719417-28.2020.8.07.0000. No mérito, o apelante rechaça todos as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da v. sentença por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: ........................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a apelante se limitou em reproduzir no presente recurso os mesmos argumentos trazidos em agravo de instrumento interposto contra decisão pretérita que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tanto é verdade que em vários trechos da apelação constam exatamente os mesmos argumentos da peça inaugural do agravo de instrumento 0719417-28.2020.8.07.0000. Desse modo, as razões do apelo trazem matéria já debatida e decidida nesta instância revisora por meio do recurso supracitado, transitado em julgado no dia 10/11/2020. Confira-se, a propósito, o contido na referida decisão e não impugnado oportunamente pelo recorrente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. CONSTITUIÇÃO APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 49 DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSENTE POTENCIAL LESIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O entendimento adotado pelo STJ de que nas execuções individuais que não se submetem ao juízo concursal não podem ser adotadas medidas constritivas que comprometam o cumprimento do plano de recuperação judicial em curso não serve como moratória indiscriminada das obrigações da empresa, especialmente quando relativas a dívidas constituídas depois do pedido de recuperação judicial. 3. Constituído o crédito após a concessão da recuperação judicial, deve a pretensão executiva ter regular prosseguimento no Juízo cível, não havendo que se falar em habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo universal, sobretudo quanto exaurido o prazo do art. 61 da Lei 11.101/2005. 4. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno. Não houve recurso da recorrente quanto a esta decisão, de modo que restou preclusa qualquer discussão acerca dessas matérias. Como se sabe, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Procedida a liquidação e apurados os valores devidos de acordo com o estabelecido na referida decisão a sentença se limitou a homologar o valor e extinguir o processo pelo pagamento, não conhecendo das matérias indevidamente reiteradas pelo recorrente, justamente por já terem sido apreciadas em decisão anterior e preclusa. Confira-se: WALBERTON FELIPE SANTANA SANTOS promoveu Cumprimento de Sentença em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A. Deferido o pedido de cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação que foi rejeitada, nos termos da decisão de id65202695. Realizada a pesquisa de bens pelo BACENJUD, foi bloqueado o valor integral da dívida em execução (id65619947). Instado, a executada apresentou impugnação à penhora, em que apresenta os mesmos argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, acrescentando, ainda, que este Juízo é incompetente para para a prática de quaisquer atos de constrição para satisfação do crédito, além de sustentar o não cabimento da multa e honorários estabelecidos no artigo 523, §1o, do CPC (id66307286). Além disso, a executada apresentou agravo de instrumento contra a decisão de id65202695, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo negado o pedido de efeito suspensivo, estando o recurso pendente de julgamento, conforme ofício de id66628999. Decido. As alegações acerca de estar o crédito do exequente sujeito ao Juízo falimentar já foram rechaçadas, nos termos da decisão de id65202695, em que também restou determinado, conforme os motivos nela expostos, a incidência das sanções estabelecidas no artigo 523, §1o, do CPC, razão porque delas não conheço (art. 505, CPC). De mais a mais, a respeito da competência deste Juízo singular para processar e julgar o cumprimento de sentença, é evidente a sua regular investidura para tanto, como restou consignado na decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id66628999), a saber: “Dispõe o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/05 que somente os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao seu procedimento, de modo que os créditos constituídos posteriormente não se submetem aos seus efeitos. Portanto, na hipótese, não se vislumbra a incompetência do juízo a quo para fins de processamento da pretensão executiva, na medida em que a dívida exequenda, na verdade, cuidaria de crédito extraconcursal, porquanto decorrente de fato gerador constituído após o pedido de recuperação judicial (20/6/2016). Por conseguinte, em sede de análise perfunctória, a priori, apura-se que a competência para o julgamento da questão é do Juízo do cumprimento de sentença, porquanto o crédito não foi inscrito na recuperação judicial em trâmite. (...) Contudo, observa-se que a dívida exequenda estaria girando em torno de R$ 7.556,64 (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor este estimado em quantia próxima daquela com a devida atualização e com a multa de 10% e com os honorários advocatícios da fase de conhecimento e executiva, o que a priori denota a ausência de potencial lesivo à devedora ou à efetivação do plano de recuperação judicial já aprovado, ainda que não encerrado o referido plano. Outrossim, cabe ao devedor demonstrar que a penhora da quantia em execução inviabilizaria o plano de recuperação judicial aprovado, isto é, que obstaria a superação da situação de crise econômico-financeira apurada pelo juízo universal, o que não se verifica na espécie.” Disto isto, o bloqueio de ativos financeiros foi integralmente cumprido (id 65619947), e posto que a impugnação à penhora não merece acolhida, tenho por satisfeita a obrigação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora (id66307286), e em face da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Promovo a transferência dos valores bloqueados para uma conta judicial vinculada a este processo. Segue minuta. Eventuais custais finais ficarão a cargo do(a)(s) executado(a)(s). Sem honorários advocatícios. Intime-se o exequente para indicar uma conta bancária para transferência dos valores, no prazo de 05 dias. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento n. 0719417-28.2020.8.07.0000 (id66307289), informando-o acerca desta sentença. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao banco depositário para que transfira os valores constantes dos autos e seus acréscimos (conforme minuta que segue a esta sentença) em favor do credor, observados os poderes de seu advogado. Esclareço o credor que o prazo para expedição do ofício é de 05 dias úteis. Advirto, ademais, que a expedição do ofício obedecerá, rigorosamente, a ordem cronológica dos processos que se encontrarem nesta mesma situação, e que não serão deferidos pedidos de adiantamento para confecção do documento, ressalvadas as preferências legais. Após intimação para pagamento das custas finais porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. Como se verifica, o recorrente interpõe apelação sem sequer mencionar a preclusão reconhecida e que fundamentou o provimento recorrido, e, de forma completamente dissociada do decidido na origem, sustenta temas que sequer foram conhecidos na sentença. Afere-se, pois, que as questões trazidas pelo recorrente em suas razões traduzem insurgência contrária à decisão interlocutória anterior à sentença que já foram discutidas em recurso apropriado, estando, assim, preclusa à discussão nesta via eleita. Associado a isto, os argumentos do apelo não atacam os fundamentos da sentença, que se limitou em extinguir o feito face a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, colocando fim ao cumprimento de sentença. Assim, do cotejo entre as razões recursais e a sentença em análise percebe-se que não há correspondência lógica entre elas. Deveria infirmar a sentença e trazer argumentos haveis para isto. Com efeito, a pretensão reformatória deduzida no apelo é impertinente e não guarda lastro, nem relação jurídica, com o contexto da sentença, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012). Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes deste Tribunal: Não se conhece do recurso cujas razões não se dirigem especificamente à fundamentação da sentença (CPC, art. 514, II), tendo em vista ser ônus do apelante apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justificam a cassação ou reforma do decisum. (Acórdão n.884759, 20140510129012APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 10/08/2015. Pág.: 373) Não se conhece da apelação cujas razões recursais são completamente dissociadas da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (Acórdão n.882335, 20090710301122APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 10/08/2015. Pág.: 306) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos aptos a rechaçar a decisão recorrida. (Acórdão n.713523, 20070710109238APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 24/09/2013. Pág.: 97) PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. (Acórdão n.699402, 20120111742320APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 190) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO COMO CONDÔMINO. RAZÕES DISSOCIADAS DO PEDIDO INICIAL. NÂO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Validamente, prevalece o princípio da dialeticidade dos recursos, segundo o qual compete à parte insatisfeita com o resultado o julgamento infirmar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao decisum combatido, acentuando, de modo preciso, a matéria impugnada, indicando as razões pelas quais irresigna-se com o julgado. 1.1 Deste modo, "Em atenção ao princípio da dialeticidade dos recursos, o recorrente terá de consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada pelo órgão ad quem. Faz-se necessário destacar que o princípio ora examinado exige correspondência entre os temas decididos (ou não decididos) pela decisão recorrida e as razões recursais. (...) O princípio em tela, além de encontrar guarida em diversos dispositivos legais, v.g., os arts. 514, II, 524, II e 541, III, todos do CPC, deflui, também, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o recorrido somente poderá apresentar suas contra-razões recursais, instalando o contraditório com a amplitude que lhe garante o Texto Constitucional, ciente dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão recorrida". (Eduardo Arruda Alvim e Cristiano Zanin Martins, em Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos, páginas 161/162). 2. Outrossim, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). (...) (Acórdão n.695878, 20110810008655APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 24/07/2013. Pág.: 131) Não se conhece de preliminar de falta de interesse de agir se o apelante não traz nenhum fundamento para justificar a alegada ausência de condição da ação, especialmente em razão do princípio da dialeticidade e da regra direcionada à apelação cível contida no inciso II do artigo 514 do Código de Processo Civil. Parcial conhecimento. (...) (Acórdão n.659060, 20090111854535APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 08/03/2013. Pág.: 78) Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, tratando de matérias preclusas, já resolvidas por essa instância recursal em recurso precedente o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente recurso de apelação, por falta de pressuposto processual (art. 1.010, II e III, do CPC), NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Em relação aos honorários recursais, deixo de majorar, na forma do art. 85, § 11, do CPC, vez que os honorários advocatícios não foram fixados na origem, na fase de cumprimento de sentença, inviabilizando qualquer majoração nessa instância recursal, com prevê o referido dispositivo legal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para levantamento dos valores indicados na sentença. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator